Tribunal: TJBA
Processo: 8050165-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050165-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NOELIA SANTOS OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
TASSIO SANTOS OLIVEIRA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Apelação Cível interposta por NOÉLIA SANTOS OLIVEIRA SILVA contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada contra o BANCO BRADESCO S/A. A autora alegou desconhecer a contratação do débito cobrado, sustentou a inexistência de relação jurídica com o réu e pleiteou indenização por danos morais, inclusive com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da existência de relação jurídica entre as partes que justifique a cobrança impugnada; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, nas circunstâncias dos autos, configura dano moral indenizável.

3.
Cabe ao fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, o ônus de comprovar a existência da relação jurídica e a regularidade da contratação, especialmente diante da negativa da autora quanto à celebração do negócio jurídico.

4.
A ausência de qualquer documento contratual assinado, comprovante de entrega de cartão ou outro elemento que vincule a autora à dívida questionada impõe o reconhecimento da inexistência do débito.

5.
A cobrança por meio de plataformas como o "Serasa Limpa Nome", sem inscrição formal em cadastros de inadimplentes ou repercussão externa da suposta dívida, não configura, por si só, abalo moral passível de indenização.

6.
A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige comprovação de esforço excessivo e prolongado para solução do problema, o que não se verifica nos autos, sendo insuficiente a simples alegação de incômodo ou perda genérica de tempo.

7.
Diante da sucumbência recíproca, é cabível a divisão das custas processuais e a manutenção dos honorários advocatícios fixados, com suspensão da exigibilidade diante da concessão da justiça gratuita à apelante.

8.
Recurso parcialmente provido.

9.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII.;
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8100261-81.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 09.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8050165-62.2021.8.05.0001

, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente

NOÉLIA SANTOS OLIVEIRA SILVA
e Recorrido
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.

09